Tribunal: TJDFT
Processo: 0718337-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA PROGRESSIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERNOITE APÓS 5 ANOS DE IDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que concedeu guarda unilateral à genitora e fixou regime de convivência progressivo entre o genitor e a filha menor, com previsão de pernoite a partir dos 4 anos de idade.
2.A apelante pleiteia a reforma parcial da decisão para postergar o pernoite para após os 5 anos, ajustar o regime de visitas e afastar a sucumbência recíproca, alegando histórico de violência doméstica, insegurança no ambiente paterno e necessidade de maior cautela na adaptação da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em saber se (i) o regime de convivência fixado atende ao melhor interesse da criança, especialmente quanto ao início do pernoite; e (ii) é cabível a alteração dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.O princípio do melhor interesse da criança orienta a definição da guarda e do regime de convivência, exigindo análise das circunstâncias concretas.
5.A existência de histórico de violência doméstica e a necessidade de adaptação gradual da menor recomendam maior cautela na ampliação do convívio com o genitor.
6.A fixação do pernoite apenas após os 5 anos de idade mostra-se mais adequada, desde que precedida de período de adaptação, com convivência diurna progressiva.
7.A imposição de condições, como a perda da visita em caso de atraso relevante, contribui para a estabilidade da rotina da criança.
8.A sucumbência recíproca deve ser mantida, pois não houve acolhimento integral dos pedidos da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o início do pernoite do ora apelado com a filha apenas após os 5 anos de idade, condicionado à adaptação prévia.
Tese de julgamento: “1. O regime de convivência deve observar a gradualidade e o melhor interesse da criança, podendo o pernoite ser postergado quando houver elementos que recomendem cautela. 2. A existência de histórico de violência doméstica justifica a adoção de regime mais restritivo e progressivo de convivência.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.584, §2o; ECA, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2100857, 0713494-95.2023.8.07.0006, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.03.2026; Acórdão 2095974, 0707498-63.2021.8.07.0014, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 25.02.2026.